Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702796-19.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENIR KLAUBERG AGRAVADO: ZELANDA MARIAN KLAUBERG D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por valdenir klauberg contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ZELANDA MARIAN KLAUBERG: A sentença de ID no 62049401 condenou a ré a pagar ao autor metade do valor auferido a título de aluguel, inclusive da unidade por ela ocupada, desde 21/02/2019 até que rateado o produto da venda do imóvel. A sentença também condenou o autor/reconvindo a pagar à ré/reconvinte a importância correspondente aos gastos por ela comprovadamente realizados com as benfeitorias necessárias e úteis erigidas no imóvel, a partir de fevereiro de 2015, conforme a serem apurados em liquidação de sentença. Ao contrário do alegado na petição de ID no 76697826 a liquidez do valor devido autor depende da avaliação e venda do imóvel e compensação das benfeitorias feitas pela ré. Além do mais, não há empecilho para compensação do seu crédito sobre o percentual dos frutos da alienação do bem ao qual faz jus a parte ré. Quanto à alegação de que desnecessária nova avaliação do imóvel, verifica-se que a última avaliação do imóvel foi feita há mais de 1 (um) ano, razão pela qual, nos termos do art. 873, II e III do CPC, imprescindível nova avaliação do imóvel. Ante o exposto, indefiro os pedidos dos Itens a e b da petição de ID no 74290719 e os pedidos de ID no 76697826. Relativamente ao desinteresse na realização de nova conciliação, razão lhe assiste, mormente no atual contexto de pandemia da COVID-19. Cancele-se a audiência designada. Aguarde-se o retorno do mandado de avaliação. No ensejo, noto que o processo encontra-se cadastrado como "procedimento comum cível", mas trata-se de cumprimento de sentença. Retifique-se (...) Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALDENIR KLAUBERG em face da decisão de ID no 78195321. Em apertada síntese, alega a existência de contradição, omissão e obscuridade ao argumento de que anteriormente houve manifestação por meio da decisão de ID no64661898 no sentido de liquidez da sentença de ID no 62049401 para parte autora e que a decisão embargada é contraditória, ao citar ao afirmar sua iliquidez e que em momento algum houve manifestação da sua parte quanto ao desinteresse na realização de nova avaliação do imóvel. Requereu a correção das contradições, obscuridades e contradições e a que a ré seja compelida a depositar os alugueis devidos. Ao ID no 81147580, manifestou-se a embargada pelo não acolhimento dos embargos. E o relatório necessário Decido Não assiste razão ao embargante. Inexiste a contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Como bem esclarece a decisão embargada, o quantum devido ao embargante poderá ser apurado tão somente após a apuração do valor venal do imóvel e compensação das benfeitorias feitas pela ré/embargada, as quais devem ter o seu valor apurado por meio de liquidação, conforme o dispositivo da sentença condenatória. Quanto à afirmação que não houve manifestação de sua parte no sentido de desinteresse na realização de nova avaliação do imóvel, não assiste razão ao embargante, tendo em vista que o mandado de avaliação foi expedido e comprido, conforme ID no 78587468. A argumentação trazidp pelo embargante mostra-se inútil e não contribui para o andamento célere do feito. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Com URGÊNCIA, devolva o mandado de avaliação para que seja complementado o laudo de ID no 78587468 avaliação, fazendo constar a quantidade de quitinetes ocupadas, o valor dos alugueis das quitinetes e unidade em que reside a ré, fazendo constar os contratos de alugueis, caso disponibilizados pela ré. Vindo o laudo, manifestem-se as partes no prazo comum de 5 (cinco) dias. O Agravante sustenta que, ante a liquidez do crédito reconhecido em decisão anterior, não há empecilho para o pagamento imediato da cota parte dos alugueis devidos pela Agravada. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que “seja depositados os alugueis que forem vincendos todo mês, deixando para apreciação do mérito deste agravo apenas os alugueis acumulados após a citação”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A sentença que constitui o título judicial tem o seguinte dispositivo: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) decretar a extinção do condomínio instituído entre as partes, tendo por objeto os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel descrito como ES 9-A, Rua 6, Lote 7, Condomínio Minichácara Sobradinho II/DF; b) determinar a alienação judicial dos referidos direitos possessórios, sendo o produto da venda dividido entre as partes, em igual proporção; c) condenar a ré a pagar ao autor metade do valor auferido a título de aluguel, inclusive da unidade por ela ocupada, desde 21.02.2019 (id. 29443682) e até que rateado o produto da venda do imóvel, considerada a avaliação id. 50562089 – R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais – e a efetiva locação de cada uma das quitinetes, tudo a ser apurado em liquidação, com correção monetária pelo INPC, desde que devida cada parcela, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. (...) Julgo, ainda, parcialmente procedentes os pedidos formulados na reconvenção para condenar o autor-reconvindo a pagar à ré-reconvinte a importância correspondente aos gastos por ela comprovadamente realizados com as benfeitorias necessárias e úteis erigidas no imóvel, a partir de fevereiro de 2015, conforme apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC, desde os respectivos reembolsos, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da intimação para apresentação de contestação à reconvenção. Com o trânsito em julgado, o Agravante requereu a liquidação de sentença, in verbis: a) Seja apurado o valor liquido conforme cálculo apresentado na tabela 6 dos valores do aluguel até maio de 2020. b) Seja considerado apenas os recibos da tabela 7 a título de benfeitoria no valor de r$ 2.001,10(dois mil e um real, dez centavos) c) Seja fixado o valor de r$ 15.882,46(quinze mil, oitocentos e oitenta e dois reais, quarenta e seis centavos), a titulo de indenização pelos aluguéis até maio de 2020, o qual devera ser pago pela requerida, assim já compensados os valores da benfeitoria. d) Que seja determinado que os valores dos aluguéis a parti de junho de 2020, sejam depositados em juízo até a venda o imóvel conforme sentença. e) Seja determinada a alienação judicial do bem, caso a requerida não queira comprar a parte do autor, após a venda seja apurado o valor real do bem e dividido 50% para cada parte conforme sentença. Decisão posterior reconheceu a liquidez do crédito do Agravante e determinou a adequação para o cumprimento de sentença, nos seguintes termos: A parte ilíquida da sentença de ID no 62049401 refere-se tão somente à procedência parcial do pedido da ré/reconvinte referentes à indenização das benfeitorias feitas no imóvel. Assim, cabe tão somente à ré/reconvinte requerer a liquidação. Pelo exposto, determino ao autor que promova a adequação da petição de ID no 64504067 ao rito de pedido de cumprimento de sentença (art. 523 e seguinte do CPC). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo. O Recorrente requereu, então, o cumprimento de sentença: a) Seja intimado a requerida para pagar o valor a titulo de aluguel atualizado desde a citação até maio de 2020. b) Seja pago o valor de R$ 17.883,56(dezessete mil ,oitocentos e oitenta e três reais,cinquenta e seis centavos- ATUALIZADO ATÉ MAIO DE 2020, o qual devera ser pago pela requerida pela parte dos alugueis ao autor. c) Que seja determinado que os valores dos aluguéis a parti de junho de 2020, sejam depositados em juízo até a venda o imóvel conforme sentença. d) Caso não seja pago os valores no prazo legal que seja incluído honorários de 10% e multa de 10% na fase de cumprimento de sentença nos termos do artigo 523, §1o do CPC e) Seja determinada a alienação judicial do bem , caso a requerida não queira comprar a parte do autor, após a venda seja apurado o valor real do bem e dividido 50% para cada parte conforme sentença. f) Desde já fica requerido o bloqueio via BACENJUD E RENAJUD, caso seja não seja pago no prazo legal. g) REQUER AINDA QUE SEJAM EXCLUÍDAS A TABELAS ID 64504070,64504074,64504076,64504079,64504080,64504083, por se tratar de fase de liquidação da sentença que não é caso do autor conforme já afirmado em decisão Nessa perspectiva, em princípio não parece correto vincular o cumprimento de sentença requerido pelo Agravante ao crédito da Agravada que depende de liquidação de sentença. Sob esse ponto de vista a r. decisão agravada parece mesmo não refletir a realidade dos autos, com a devida venia. Mas é preciso ponderar, de outra borda, que o título judicial consigna expressamente que o crédito do Agravante será “apurado em liquidação”, mesmo porque envolve questão de fato concernente à “efetiva locação de cada uma das quitinetes”. Ante essa aparente incongruência decisória, não se pode reconhecer, no plano da cognição sumária, a viabilidade do cumprimento de sentença sem prévia liquidação de sentença, conquanto não exatamente nos termos dispostos na decisão agravada. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator